Tribunal: STF
Processo: ARE 1345242
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA PELO TCU. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RGPS. INSS. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXPEDIDA PELO INSS. DOCUMENTO HÁBIL.



    1. Ao INSS é que deve ser veiculado pedido de recolhimento de contribuições a destempo para o RGPS, independentemente se serão utilizadas para contagem recíproca no regime estatutário.



    2. Caso em que o ato de averbação dos períodos de 1º/01/1967 a 31/12/1968 e de 11/06/1970 a 04/11/1971 como tempo de serviço em favor do autor integra o ato de concessão da aposentadoria, motivo pelo qual não há falar em decadência do direito de apreciação da legalidade daquele ato concessório complexo pelo Tribunal de Contas, na forma do art. 71, III, da CF.



    3. Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS é documento hábil para contagem de tempo de serviço, sendo vedado à União recusar fé aos documentos públicos (art. 19, II, da CF/88).



    4. Recurso do autor conhecido de parte. Apelações improvidas” (pág. 1 do documento eletrônico 251).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 71, III; 97; e 102, I, a e § 2°, da mesma Carta.



    Em 21/9/2021, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015 (págs. 301-302 do documento eletrônico 314), tendo em vista os temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 636.553-RG/RS – Tema 445 e ARE 748.371-RG/MT – Tema 660).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com apoio no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 660 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (aplicabilidade do Tema 445/RG no caso concreto), o apelo extremo foi remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015 (documento eletrônico 320).



    Em 26/5/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 27/5/2022 (documentos eletrônicos 328 e 329).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que, à exceção dos arts. 5°, II; 37, caput; e 71, III, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, verifico que a recorrente, na petição do apelo extremo, não desenvolveu, de forma clara e inequívoca, argumentos para demonstrar de que modo o acórdão impugnado teria afrontado os arts. 5°, caput, II e XXXVI; 37, caput; 97; e 102, I, a e § 2°, da Constituição Federal. Dessa forma, é inadmissível o recurso, nos termos da Súmula 284 desta Corte, tendo em vista que a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, destaco o ARE 688.942-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 AO ART. 544 DO CPC. MATÉRIA DE FUNDO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ININTELIGIBILIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MISCELÂNEA DE INFORMAÇÕES QUE NÃO PERMITEM ENTENDER A LIDE NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. As razões do recurso extraordinário revelam-se deficientes quando o recorrente não aponta, de forma clara e inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos constitucionais suscitados. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). Precedentes. 



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    4. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DO DECIDIDO PELA SENTENÇA E SEM CLAREZA. RECURSO INEPTO. Dada a constatação inequívoca de que as razões do recurso apresentado pela autora estão totalmente dissociados do tema que constituiu objeto de apreciação, sendo que sequer é possível entender com clareza o argumento, revela-se de rigor o seu não conhecimento. (fl. 143).



    6. Agravo regimental desprovido” (grifei).



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim, saliento que o Tribunal de origem afastou a alegação de decadência do direito de apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, na forma do art. 71, III, da CF, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão atacado:



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de parcial procedência, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    [...]



    2.1 Decadência



    A parte autora invoca a decadência para defender que houve perda do direito de a Administração rever o ato de concessão da sua aposentadoria, eis que sua aposentadoria foi concedida em 08/05/2008, com a consequente averbação dos períodos em discussão.



    Contudo, a alegação não prospera. É que a aposentadoria é ato administrativo complexo, o qual se aperfeiçoa apenas com a efetivação do registro perante o Tribunal de Contas da União. Assim, submetido o ato à condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da integração da vontade final da Administração, no caso, antes da decisão final do TCU. [...]:



    [...]



    Em razão disso, não tendo havido o registro da aposentadoria pelo TCU, não há falar em decadência.



    [...]



    Acrescento que o ato de averbação dos períodos de 1º/01/1967 a 31/12/1968 e de 11/06/1970 a 04/11/1971 como tempo de serviço em favor do autor integra o ato de concessão da aposentadoria, motivo pelo qual não há falar em decadência do direito de apreciação da legalidade daquele ato concessório complexo pelo Tribunal de Contas, na forma do art. 71, III, da CF” (págs. 2-4 e 6 do documento eletrônico 252).



    A recorrente, todavia, limitou-se a sustentar que 



    “[a]o decidir pela ocorrência de decadência, o acórdão recorrido acaba por afrontar diretamente o artigo 71, inciso III, da Constituição da República – norma que, já em nível constitucional, reconhece que a perfectibilização do ato de aposentadoria somente ocorre com o registro pelo Tribunal de Contas da União. Em função disso, não se pode cogitar da fluência de nenhum prazo preclusivo, menos ainda decadencial” (pág. 25 do documento eletrônico 273).



    Nesse contexto, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível, nos termos da Súmula 284/STF. Nessa linha, aponto julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 



    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 707.117-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INSURGÊNCIA CONTRA COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.017.484-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 882.801-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 722.483-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator